Tribunal: TJDFT
Processo: 0704872-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0704872-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: HANS JOACHIM BRUNCKHORST D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília em sede da liquidação individual de sentença coletiva n. 0712666-51.2022.8.07.0001 (título oriundo da Ação Civil Pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400, processada e julgada no Juízo da 3a Vara Federal da Seção do Distrito Federal), pela qual homologados os cálculos do perito judicial e declarado liquidado o julgado, esta a decisão agravada: “1. Trata-se de Liquidação de Sentença promovida por HANS JOACHIM BRUNCKHORST em desfavor de BANCO DO BRASIL, partes devidamente qualificadas. 2. Intimado, o requerido apresentou contestação (ID 130350842) cujas preliminares foram rejeitadas pela decisão saneadora de Id 133130434. Ademais, foi determinada a realização de perícia, cujo laudo e esclarecimentos constam aos Ids 141244246 e 144892182. 3. Verifico que o Laudo e os esclarecimentos estão em consonância com os parâmetros determinados nestes autos pela decisão de Id 133130434, motivo pelo qual homologo-o, tendo-se como valor do débito o montante de R$ 482.183,07 (quatrocentos e oitenta e dois mil, cento e oitenta e três reais e sete centavos), atualizado até 28.10.2022. 4. Assim sendo, dou por encerrada a fase de Liquidação de Sentença. 5. Expeça-se alvará do valor remanescente do depósito de Id 139168400 em favor do perito. 6. Não vislumbro que a presente liquidação de sentença assumiu um caráter litigioso hábil a atrair o cabimento da fixação de honorários de sucumbência. 7. Isto porque não houve impugnação, de forma específica, por parte do requerido. Ademais, não considero que as manifestações da exequente demandaram extenuante labor por parte de seus patronos, cingindo-se ao regular caráter contencioso desta fase processual. 8. O entendimento encontra amparo na Jurisprudência deste E.TJDFT. Veja-se: [...] 9. Isto posto, deixo de designar honorários sucumbenciais. 10. Aguarde-se por 15 (quinze) dias eventual instauração de Cumprimento de Sentença. 11. Não havendo outros requerimentos, arquive-se.” - ID 146659411, autos na origem. Na origem, cuida-se de liquidação individual de sentença coletiva proposta pelo agravado HANS JOACHIM BRUNCKHORST, cujo título é o acordão do Superior Tribunal de Justiça na Ação Civil Pública (0008465-28.1994.4.01.3400 - REsp 1.319.232/DF), pelo qual condenados os réus (o Banco do Brasil, a União e o Banco Central) ao pagamento de diferenças relativas aos encargos incidentes sobre dívidas oriundas dos contratos de financiamento rural apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN – Bônus do Tesouro Nacional fixado em idêntico período (41,28%). E o autor, titular de cédulas de crédito rural naquele período, ajuizou o cumprimento de sentença em desfavor do BANCO DO BRASIL. No laudo pericial, apontados os seguintes valores: a) Cálculo - Laudo: R$ 482.183,07 b) Amortização: R$ 120.565,72 c) Concessão: R$ 361.617,35. - ID 141244246, autos na origem. HANS JOACHIM BRUNCKHORST (agravado) e BANCO DO BRASIL (agravante) impugnaram o laudo pericial (ID144307081), ratificado pelo perito, em esclarecimentos de ID 144892182. Nas razões de agravo, BANCO DO BRASIL sustenta que “informou - diversas vezes - que ocorreram liberações de recursos, bem como a utilização desses recursos. Contudo, o agravo {sic} não pagou NADA sobre essas operações, pois ambas operações foram liquidadas mediante concessões, por ProAgro e, também, por decreto presidencial 9192. (...) Face a isso, nobres julgadores, a agravante questiona: qual o direito o agravado possui em receber qualquer indenização sobre cédulas que NÃO PAGOU NADA?” - ID 43504345, p. 4. Pede a manifestação quanto às matérias constitucionais e infraconstitucionais para efeito de prequestionamento. Requer, por fim, o conhecimento do recurso, a concessão do efeito suspensivo e o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada. Preparo regular aos IDs 43504348 e 43504346. É o relatório. DECIDO. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em liquidação provisória de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Como relatado, na origem, cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida em sede da liquidação individual de sentença coletiva n° 0712666-51.2022.8.07.0001 (título oriundo da Ação Civil Pública n° 0008465-28.1994.4.01.3400, processada e julgada no Juízo da 3a Vara Federal da Seção do Distrito Federal), pela qual o Juízo da 17a Vara Cível de Brasília homologou o laudo pericial. BANCO DO BRASIL sustenta, em síntese, que o agravado não efetuou qualquer pagamento referente às operações constantes do laudo, que teriam sido liquidadas mediante concessões. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. Como se viu, pela decisão agravada, homologado o laudo pericial “tendo-se como valor do débito o montante de R$ 482.183,07 (quatrocentos e oitenta e dois mil, cento e oitenta e três reais e sete centavos), atualizado até 28.10.2022.” - ID 146659411, autos na origem. Da análise do laudo, todavia, observam-se as seguintes informações: d) Cálculo - Laudo: R$ 482.183,07 e) Amortização: R$ 120.565,72 f) Concessão: R$ 361.617,35. E os valores acima são acompanhados da seguinte informação: “O quadro acima evidencia que, do montante do diferencial atualizado até setembro/2022, o equivalente a R$ 120.565,72 teria sido objeto de amortizações e de R$ 361.617,35 teria sido objeto de concessões.” - ID 141244246, p. 16. Em análise perfunctória, tenho que o laudo pericial não esclarece se houve efetivo pagamento de valores pelo credor (principal tese do banco agravante). E se existentes tais montantes, estes deveriam ter sido discriminados no laudo, o que não ocorreu. Tampouco restou demonstrado se as amortizações e as concessões decorrentes do Proagro e da Lei 8.088/90 foram abatidas do total apurado. E por tais razões, em princípio, o laudo pericial não poderia ter sido homologado, como o foi pela decisão agravada. Ademais, evidente o perigo de dano, notadamente porque o cumprimento de sentença já foi deflagrado (petição de ID 148501505, autos de origem), bem como proferida decisão interlocutória, pela qual determinada a intimação do agravante para pagamento do débito (ID 148829504, autos na origem). Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o Banco agravante. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 27 de fevereiro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora